Tribunal: TJDFT
Processo: 0707696-74.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0707696-74.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ESMALE ASSISTENCIA INTERNACIONAL DE SAUDE LTDA AGRAVADO: BENJAMIM RODRIGUES DOS SANTOS DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ESMALE ASSISTENCIA INTERNACIONAL DE SAÚDE LTDA contra a decisão de ID n. 148942847 (autos de origem), proferida em ação de obrigação de fazer ajuizada por BENJAMIM RODRIGUES DOS SANTOS, que deferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela, para determinar a autorização e custeio de procedimento cirúrgico, sob pena de multa. Afirma, em suma, que a negativa de autorização decorreu do descumprimento do prazo de carência contratual; que a fixação de prazo de carência está prevista na Lei n. 9.656/98; que se trata de doença pré-existente, ensejando cobertura parcial temporária; que procedimento tem caráter eletivo. Busca, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pleiteia a revogação da decisão agravada. Custas recolhidas (ID n. 44278742). Brevemente relatados, decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. Nos termos do artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, a concessão do efeito suspensivo ao recurso condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Conquanto relevante a observância do contrato para a segurança das relações jurídicas, o Código de Defesa do Consumidor dispõe, no artigo 51, §1o, III, sobre a nulidade de pleno direito de cláusulas abusivas, consideradas aquelas que colocam o consumidor em extrema desvantagem ou que sejam incompatíveis com a boa-fé, onerando excessivamente o consumidor em face do objeto do contrato, que deve ter interpretação favorável ao consumidor, sob pena de subverter a sua própria finalidade (Acórdão 1005057, ACJ 0708587-33.2016.8.07.0003, Relator Juiz FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA). Na hipótese, o juízo a quo, baseado no laudo de ID n. 148727107 dos autos de origem, que apontou a necessidade de realização da cirurgia o mais breve possível em decorrência do quadro de dor crônica, e na idade do paciente, reputou caracterizada a natureza emergencial do procedimento. A parte agravante não forneceu qualquer elemento ou prova apto a rechaçar os fundamentos da decisão agravada. Cabe ressaltar que o Superior Tribunal de Justiça já sumulou entendimento de que “a cláusula contratual de plano de saúde que prevê carência para utilização dos serviços de assistência médica nas situações de emergência ou de urgência é considerada abusiva se ultrapassado o prazo máximo de 24 horas contado da data da contratação" (Súmula 597). Sobre a extensão do prazo de carência por se tratar de doença pré-existente, o contrato foi firmado entre as partes no dia 20/5/2022. Por seu turno, o laudo médico de ID n. 148727108 (autos de origem) declara, expressamente, que: Fica claro, a partir da ecografia de 30/3/21, que a hérnia diagnosticada em 2022 não havia naquela data e que as mesmas não apresentam relação, não se podendo afirmar a existência da hérnia inguinal direita antes do exame de 17/9/22. A parte agravante, por seu turno, não apresentou qualquer documento que rechace o relatório médico emitido, de modo que não está comprovado, neste momento processual, o conhecimento prévio da doença por parte do agravado. De qualquer forma, na hipótese de ficar configurada a doença pré-existente após a adequada instrução probatória, ainda que os efeitos práticos do pronunciamento judicial impugnado não possam, de fato, ser desfeitos, o Código de Processo Civil possui previsão autorizadora do ressarcimento do valor pago na hipótese da sentença julgar improcedente o pedido (artigo 302). Portanto, não está verificada a probabilidade de provimento, imprescindível à concessão de efeito suspensivo ao recurso. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso. À parte agravada, para contrarrazões. Comunique-se ao juízo a quo. Int. Brasília/DF, 10 de março de 2023. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora